Tribunal: STF
Processo: RE 1601420
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXEQUENTES. PEDIDO EXPRESSO, CLARO E INEQUÍVOCO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. REQUERIMENTO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS ANTERIORMENTE CONFECCIONADOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, os exequentes apresentaram planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR). 2. O aceite dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestarem sobre os cálculos consolidados, a que expressamente aquiesceram. Conduta processual representativa do inequívoco interesse de escapar ao comando de suspensão dado nos autos do RE n. 870.947/SE 3. Da opção feita por não aguardar o pronunciamento final do Excelso Pretório decorre logicamente o abandono da pretensão de se beneficiar de entendimento futuro, ainda que mais favorável, de decisão que pudesse vir a ser proferida no julgamento do RE n. 870.947/SE. Resolução tomada para encerrar a contenda de modo mais célere. Fato processual que faz desaparecer componente necessário à reforma da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido (doc. 8, p. 2).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 102, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que não há falar em coisa julgada ou preclusão diante da aplicação de índice de correção monetária declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em razão do julgamento dos Temas 1.170 e 1.360 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a pretensão da ora recorrente, tendo em vista o seguinte fundamento:

[...] conforme consignado nos votos condutores dos acórdãos do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, é incabível a pretendida retificação do precatório ou a expedição de requisitório complementar, com a finalidade de substituição da TR pelo IPCA-E na correção monetária do valor devido à exequente. 
Isso porque, mesmo ciente da discussão travada sobre o tema no e. Supremo Tribunal Federal, a recorrente optou por manejar o presente cumprimento de sentença indicando a TR como índice de correção a ser adotado e, em seguida, deixou de impugnar oportunamente os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, dando ensejo à preclusão (doc. 88, p. 11).

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa compreensão, sobre a mesma questão ora em apreciação, cito decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

 Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. ESCOLHA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS AGRAVANTES. OPÇÃO PELA TR. PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu que a parte ora agravante optou pela TR como índice de correção monetária, mesmo podendo escolher o IPCA, e que, sendo o direito à correção monetária disponível, a escolha feita não poderia mais ser desfeita. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.513.736 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18/12/2024).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido (RE 1.517.545 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2025).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (RE 1.588.252 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2026).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECATÓRIO PAGO E EXTINTO. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. I. CASO EM EXAME 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.498.922 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/10/2024).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator